Tribunal: TJES
Processo: 5003259-50.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003259-50.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA ABREU MATOS

APELADO: HOTEIS GAETA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO RECURSO INTERLOCUTÓRIO. POSSIBILIDADE DE REEXAME EM SEDE DE APELAÇÃO. DEFERIMENTO TÁCITO NO TRIBUNAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo a sentença de extinção do processo e o cancelamento da distribuição (CPC, art. 290) em razão do não recolhimento de custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça. A agravante sustenta que manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória e que a prolação da sentença, enquanto pendente o recurso, não poderia consolidar a preclusão, mas sim autorizar o debate da matéria em apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença de extinção por falta de preparo, na pendência de agravo de instrumento sobre a gratuidade, impede o reexame da hipossuficiência em sede de apelação por força da preclusão; e (ii) verificar se o processamento do recurso pelo Tribunal sem prévia análise do pedido de gratuidade configura deferimento tácito e se os documentos dos autos comprovam a necessidade do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade da justiça impede a ocorrência de preclusão, exercendo a parte seu direito ao duplo grau de jurisdição. 4. A superveniência de sentença terminativa acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento pendente, deslocando a análise da matéria para o recurso de apelação, conforme inteligência do art. 101, §1º, do CPC. 5. A ausência de manifestação do Poder Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, quando o recurso é processado e decidido em seu mérito, implica o deferimento tácito do benefício. 6. A existência de deferimento da gratuidade em processo conexo, sob a mesma moldura fática e financeira, reforça a presunção de hipossuficiência da parte. 7. O valor elevado da causa (R$ 2.000.000,00) em confronto com a renda demonstrada por declarações de IRPF justifica a concessão do benefício para garantir o acesso à justiça e a paridade de armas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e provido, por maioria de votos. Apelação Cível provida. Tese de julgamento:

A prolação de sentença de extinção do feito por ausência de preparo não gera preclusão sobre a gratuidade da justiça se a matéria estava sub judice via agravo de instrumento.

O processamento de recurso sem a prévia exigência de preparo ou análise expressa do pedido de justiça gratuita configura deferimento tácito do benefício.

Comprovada a incapacidade financeira de arcar com custas vultosas sem prejuízo do sustento, impõe-se a reforma da sentença extintiva para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §5º, 101, §§1º e 2º, 290 e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.506.419/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.420.033/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, designado relator para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor aprofundar o estudo das matérias que permeiam o presente recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLAUDIA ABREU MATOS

contra a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 15641106, integralizada no Id. 16158840) que, monocraticamente, negou provimento ao
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
anteriormente interposto pela Recorrente, para manter a Sentença proferida na origem de extinção do processo, em razão do cancelamento da distribuição, porquanto não efetuado o pagamento das custas processuais após o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Em seu judicioso voto, o Eminente Relator nega provimento ao recurso, asseverando, em síntese, que: (
I
) o Agravo de Instrumento interposto contra o indeferimento da gratuidade tramitou sem efeito suspensivo; (
II
) a superveniente prolação da Sentença acarretou a perda do objeto daquele recurso instrumental; e (
III
) a inércia da parte em recolher as custas no prazo assinalado consolidou a preclusão, impedindo o reexame do benefício em sede de apelação.

A gênese do presente imbróglio processual reside no fato de que a ora Agravante não quedou inerte diante da decisão interlocutória que indeferiu a assistência judiciária gratuita. Ao revés, manejou tempestivamente o recurso cabível — Agravo de Instrumento nº 5003109-64.2025.8.08.0000 —, exercendo seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.

Embora o Código de Processo Civil não atribua efeito suspensivo automático ao Agravo de Instrumento, a prudência e a preservação do acesso à justiça recomendam que, em casos envolvendo a discussão sobre a concessão, ou não, do benefício à assistência judiciária gratuita, o Juízo de origem aguarde a manifestação meritória do Tribunal.

Na hipótese, a extinção prematura do processo ignorou que o debate sobre a hipossuficiência ainda estava
sub judice
nesta Corte, não sendo razoável admitir a preclusão em tal cenário.

Como é cediço, a
Sentença
que extingue o feito por ausência de recolhimento das custas
representa ato judicial apto a ser impugnado por Recurso de Apelação Cível
, nos termos do artigo 101, §1º, c/c o artigo 1.009, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

“
Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
.

§ 1º
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º
Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”

(...)

“
Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação.”

Desta maneira,
ainda que se compreenda que o processo pudesse prosseguir com seu trâmite regular em virtude da não concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, certo é que o conteúdo material da Sentença engloba os efeitos do aludido indeferimento, autorizando, por consequência, a sua irresignação mediante a interposição de Recurso de Apelação Cível.

Resulta induvidoso, a meu sentir, que
a situação narrada não enseja, preclusão
, notadamente em virtude da jurisprudência pacífica orientar no sentido de que a superveniência de Sentença definitiva ou terminativa do feito possui, via de regra, como consequência, a prejudicialidade do recurso de Agravo de Instrumento pendente de julgamento.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Em recurso especial, insurge-se a Associação dos Amigos de Itatiaia contra acórdão do Tribunal Regional da 2ª Região, que, em análise de agravo de instrumento, manteve a decisão de 1º grau que negou deferimento a tutela de urgência.

3. Compulsando a movimentação dos autos na origem, verificou-se que, após a publicação da decisão agravada, houve prolação de sentença de mérito.

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença de mérito nos autos principais, enseja, como regra, a absorção dos efeitos das decisões que a antecederam, prejudicando o exame do recurso especial interposto contra decisões interlocutórias. Precedentes.

5. Agravo interno e recurso especial prejudicados.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.420.033/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. A parte agravante sustentou o preenchimento dos pressupostos legais para o conhecimento e provimento do apelo extremo. A parte agravada, por sua vez, informou a superveniência de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, defendendo a perda do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença que extingue a ação sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, acarreta a perda do objeto do agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão de recurso anteriormente dirigido contra acórdão proferido em agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que fica prejudicado o recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento quando, no curso do processo, é proferida sentença de mérito (ou de extinção), em razão da cognição exauriente desta última (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.571.389/PR).

4 A prolação de sentença posterior à interposição do recurso, ainda que sem resolução de mérito, gera a perda superveniente do objeto do recurso especial, por ausência de interesse processual atual, uma vez que a controvérsia anteriormente discutida perde relevância jurídica.

5 A reforma de decisões interlocutórias em agravo de instrumento após a prolação de sentença, salvo em hipóteses excepcionais, não se coaduna com o sistema recursal, sob pena de violação à lógica da preclusão e da estabilização progressiva da lide (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.598.301/SP).

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo não conhecido.

(
STJ
; AREsp n. 910.258/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)

Por conseguinte,
sobrevindo ulterior Sentença que extingue o processo judicial,

por ausência de recolhimento das custas, essa circunstância, por si só, não afasta, em absoluto, o direito de a Parte Litigante manifestar inconformismo mediante a interposição de Recurso de Apelação Cível
visando discutir o direito à concessão da assistência judiciária gratuita.

Entendimento contrário, c
oncessa maxima venia
, vulnera o artigo 101, §1º do Código de Processo Civil, que dispõe:
"O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso"
.

Noutro giro, também merece destaque a conduta processual adotada nesta instância recursal.

Enquanto
desdobramento da Sentença
que extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, a
Autora/Recorrente manejou o correspondente Recurso de Apelação Cível
, buscando, justamente, a reforma do comando judicial terminativo e o deferimento da assistência judiciária gratuita para prosseguimento da demanda na origem.

Conforme se extrai dos autos, a Apelação Cível interposta pela Recorrente foi devidamente recebida e processada, sendo enfrentado o mérito recursal na Decisão Monocrática (
Id. 15641106, integralizada no Id. 16158840)
, sem que
tenha sido

deliberado previamente sobre a questão concernente ao preparo recursal,
na esteira dos requisitos de admissibilidade, conforme preconiza o § 1º, do referido artigo 101, do Código de Processo Civil:
“O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas
até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
”
.

Referida situação pressupõe o
deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, nesta instância recursal
, conforme orienta a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria sub examen,
in litteris:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1.
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial.

2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação.

(
STJ
; EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DJEN de 9/1/2025)

A rigor, conforme dispõe o §5º, do
artigo 99, do Código de Processo Civil
,
"se superveniente à decisão de indeferimento da gratuidade sobrevier novo pedido em sede recursal, este deverá ser analisado pelo relator."

No caso, houve análise de mérito do Apelo sem prévio recolhimento de preparo, o que só é possível nas hipóteses de concessão do benefício, ainda que de forma tácita, o que, a meu ver,
data venia
, ocorreu na espécie.

Em sendo assim, havendo sido processado o Recurso de Apelação Cível sem manifestação expressa a respeito da assistência judiciária gratuita em grau recursal, segundo
orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
deve ser
compreendido pelo
deferimento tácito do benefício da justiça para fins de dispensa do preparo
.

Nesse panorama, tenho que o
deferimento tácito gerou legítima expectativa de tratamento uniforme nos demais atos do processo
, inclusive, para os subsequentes Recursos.

Em razão da Decisão Monocrática alusiva ao não conhecimento do Recurso de Apelação Cível, a
Recorrente interpôs o presente Agravo Interno
(Id. 16654493), sendo, mais um vez, o recurso processado
sem exigir preparo
, reforçando a tese do deferimento tácito da assistência judiciária gratuita na seara recursal.

Nesse diapasão, tenho que
o histórico processual apresentado evidencia o direito da Recorrente de ver o mérito do seu pedido de assistência judiciária gratuita efetivamente apreciado, inclusive, para análise da (in)correção da Sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

Nesse aspecto, é imperioso registrar que a assistência judiciária gratuita é direito fundamental (artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal) destinado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos. O conceito legal de "necessitado" não se confunde com o estado de miséria absoluta, mas sim com a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

No caso em tela, as declarações de IRPF (IDs 14545786 e 14545787) e os extratos bancários (IDs 14545788 a 14545790) demonstram que a Recorrente aufere rendimentos que, embora permitam sua subsistência, não comportam o dispêndio imediato de vultosas custas processuais.

Registra-se, a propósito, que o valor da causa atribuído à demanda na importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), de forma que as custas iniciais e eventuais encargos de sucumbência podem assumir valores significantes para qualquer cidadão comum.

Ademais, não passou despercebida a informação de que a gratuidade foi deferida à mesma parte em feito conexo (ação de produção antecipada de provas nº 5007085-21.2022.8.08.0021), versando sobre os mesmos fatos e sob idêntica situação financeira, não existindo nos autos qualquer prova de alteração da capacidade econômica da Recorrente

Em sendo assim,
tenho que por demonstrada a incapacidade de custear as despesas processuais, sendo a concessão do benefício medida que se impõe para garantir a paridade de armas e a inafastabilidade da jurisdição.

Isto posto,
concessa venia
, manifesto divergência ao Voto Condutor firmado pela Eminente Desembargador Relator no sentido para:

(I) conhecer e, na esteira da fundamentação retro aduzida, conferir provimento ao presente Agravo Interno, reformando a Decisão Monocrática impugnada;

(II) conhecer e conferir provimento à Apelação Cível, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da Recorrente e anular a Sentença que determinou o cancelamento da distribuição; e

(III)
por conseguinte,
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e prosseguimento do feito.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Em apertada síntese, filio-me ao entendimento de que a superveniência de sentença extintiva (art. 290 do CPC) absorve os efeitos da decisão interlocutória anterior que havia indeferido a assistência judiciária gratuita, gerando a perda de objeto do Agravo de Instrumento então pendente. Por via de consequência, afasta-se a tese de preclusão, sendo plenamente cabível a devolução da matéria ao conhecimento deste Tribunal por meio do Recurso de Apelação, à luz do art. 1.009, § 1º, e do art. 101, do CPC.

Ademais, o trâmite processual nesta Corte sem a prévia exigência de preparo consolida o deferimento tácito do benefício. No mérito, a farta documentação colacionada demonstra, de forma inequívoca, a impossibilidade de a recorrente arcar com as vultosas custas de uma demanda cujo valor da causa atinge R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) sem comprometer a sua subsistência.

Por essas breves razões, com as devidas vênias ao Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível, a fim de conceder os benefícios da gratuidade de justiça à Autora, anulando a r. sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Cinge-se a controvérsia à preclusão da gratuidade de justiça, em razão de sentença extintiva (por falta de recolhimento de custas) proferida na pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o referido benefício.

Pois bem. A decisão agravada (Id. 15641106) negara provimento ao recurso de apelação da agravante, mantendo a sentença que cancelou a distribuição do feito.

O fundamento central do
decisum

reside na preclusão da matéria atinente à gratuidade de justiça.

A decisão de primeira instância que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita fora desafiada pelo agravo de instrumento n° 5003109-64.2025.8.08.0000.

Todavia, ao referido recurso instrumental não fora concedido efeito suspensivo.

Ademais, o agravo de instrumento teve o seguimento prejudicado em virtude da superveniente prolação da sentença, o que acarretou a perda do objeto.

Nesse contexto, a ordem de recolhimento das custas de ingresso permaneceu hígida.

A parte, embora intimada para o cumprimento (Id. 14545782), manteve-se inerte.

Portanto, a extinção do processo com o cancelamento da distribuição é inexorável, nos exatos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Sob esse prisma, a rediscussão acerca do cabimento ou não da gratuidade de justiça está, de fato, acobertada pela preclusão, não sendo possível a reanálise em sede de apelação.

A ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento mantivera a eficácia da decisão que determinou o recolhimento das custas.

Em uníssono a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO . GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição do processo em razão da ausência de pagamento das custas processuais. Os apelantes sustentam que deve ser deferida a gratuidade de justiça por não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da distribuição do feito, diante da ausência de pagamento das custas, foi correto, considerando o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a matéria relativa à assistência judiciária gratuita poderia ser rediscutida em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento da distribuição do processo é medida cabível quando a parte, intimada para recolher as custas processuais, mantém-se inerte, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil . 4. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça permaneceu válida e eficaz, pois, embora os apelantes tenham interposto agravo de instrumento, este foi recebido sem efeito suspensivo, não havendo impedimento ao prosseguimento do feito com a exigência do pagamento das custas. 5. A ausência de pagamento das custas processuais dentro do prazo legal implica a preclusão da matéria e impede a rediscussão da gratuidade de justiça em sede de apelação . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 .
O cancelamento da distribuição do feito é medida cabível quando a parte, intimada para recolher as custas processuais, mantém-se inerte, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere gratuidade de justiça não impede o prosseguimento do feito com a exigência do pagamento das custas. 3 . A preclusão impede a rediscussão da gratuidade de justiça em sede de apelação, devendo a matéria ser impugnada exclusivamente por agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 5001461-46 .2021.8.08.0014, Rel . Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 04.10 .2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004289620238080031, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO AO TEMPO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO QUE PERMANECEU HÍGIDA – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora ainda não houvesse o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento, que atacava a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, ao tempo da sentença, não houve, em nenhum momento, a atribuição de efeito suspensivo apto a impedir o normal prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição. 2. Nesse sentido, não há óbice à prolação de sentença que cancela a distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, uma vez que manteve-se hígido o indeferimento da gratuidade pleiteada e, por consequência, a necessidade de pagamento de tais despesas processuais, mas a apelante permaneceu inerte em relação ao recolhimento da verba. Precedentes.
3. A reforma da decisão interlocutória que indeferiu o beneplácito não pode ser objeto do presente recurso, uma vez que deveria ter sido, como o foi, atacada, à época, por meio de agravo de instrumento e a matéria relativa à gratuidade de justiça não foi objeto da r. sentença objurgada, pelo que resta obstaculizada sua apreciação em sede de apelação. 4. Ainda que fosse concedido o beneplácito nesta seara recursal, sua concessão operaria efeito ex nunc, pelo que, não retroagiria a fim de alcançar situações anteriores. Precedentes. 5. Aliás, a apelante não trouxe elementos sequer para subsidiar a concessão do beneplácito em sede recursal, pois não demonstrou que houve alteração de sua capacidade financeira. 6. Não subsiste, ainda, a alegação da apelante no sentido de que há nulidade da sentença vergastada em razão da ausência de análise, por parte do juízo a quo, dos documentos colacionados junto à petição de reconsideração, pois a pretensão de reconsideração se referia à decisão anterior a sentença, sendo patente a sua extemporaneidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. (AC 5000924-08.2022.8.08.0049; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data de Publicação: 03/06/2024)

Ainda que a recorrente insista na tese de
error in procedendo
, consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento que discute a gratuidade de justiça torna válida a ordem de recolhimento de custas.

A inércia da parte em cumprir a determinação, mesmo ciente do risco (pois o efeito suspensivo não fora obtido), atrai a aplicação do art. 290 do CPC.

Não há, portanto, vício na decisão monocrática que reconheceu a preclusão.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.